Tribunal: STF
Processo: HC 240632
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Guilherme Pinto de Oliveira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 885.548/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (doc. 4).



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática de crime contra a ordem tributária (artigo1º, inciso II, c/c artigo 11, ambos da Lei nº8.137/90)



    A defesa alega que “o paciente merece a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque preenche todos os requisitos previstos no artigo 44 do CP, bem como porque se trata de reincidência genérica e não específica” 



    Requer, ao final:



    a) a concessão de ORDEM LIMINAR no sentido que seja expedido contramandado de prisão, dada a manifesta ilegalidade da constrição; 



    b) a concessão da ORDEM DO HABEAS CORPUS, em caráter preventivo, determinando-se a revogação, de imediato, da decisão que decretou a prisão do paciente, com o regime semiaberto, dada a manifesta ilegalidade da dosimetria, nos termos supramencionados, convergindo no regime de restrição de direitos, conforme arts. 44 e 45 do CP”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. MANDAMUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus da defesa a interposição de recurso cabível contra a decisão monocrática do relator na origem, para que a matéria impugnada seja levada a análise do órgão colegiado da Corte a quo, sob pena de não conhecimento do seu mandamus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”(doc. 4)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a tese defensiva atinente ao direito de substituição da pena, pois também não teria sido apreciada pelo Tribunal de Justiça.(e-doc.5)



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Todavia, é hipótese de afastamento do referido óbice, ante a presença de flagrante ilegalidade.



    O art. 44, inciso II, do Código Penal versa que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando o agente não for reincidente em crime doloso. 



    Por sua vez, o § 3º do artigo em questão preconiza que, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    No caso, é evidente a falta de fundamentação por parte das instâncias de mérito quanto à denegação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, sendo estreme de dúvidas que o óbice do § 3º da Lei de regência não alcança o paciente, pois é incontroversa a informação contida nos autos de que a reincidência invocada em seu desfavor não é específica, uma vez que se refere a crime diverso, qual seja o do art. 180, caput, do Código Penal (fl. 37 do anexo 2).



    Além disso, o Juízo sentenciante considerou favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo fixado a pena no mínimo legal, mas omitindo-se quanto a aplicação do art. 44 do CP (doc. 2).



    Consoante decidido pela Corte no HC nº 90.991/RS, Relator o Ministro Ayres Britto, 



    “as penas restritivas de direito têm assento constitucional (inciso XLVI do artigo 5º da Constituição Federal) e são timbradas pela contraposição aos efeitos certamente traumáticos e estigmatizantes do cárcere. O exame dos requisitos necessários à substituição integra o já tradicional ‘sistema trifásico’ de aplicação de pena. Donde o magistrado não poder silenciar sobre o artigo 44 do Código Penal (artigo 59 do Código Penal) Para atender à teleologia da norma, o juiz precisa adentrar no exame das circunstâncias do caso concreto para nelas encontrar os fundamentos da negativa ou da concessão das penas restritivas de direito” (Primeira Turma, DJe de 19/12/07).



    Destacou, ainda, o eminente Relator naquele julgado que “a menção ao artigo 44 do Código Penal não atende às garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais”.



    No mesmo sentido:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, II, e § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS LIGADOS À REINCIDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Os juízos de primeiro e segundo graus mantiveram-se silentes quanto ao requisito subjetivo ligado à reincidência genérica para a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos. II - Embora tenha a falta de prequestionamento do tema levado ao não-conhecimento do recurso especial no STJ, subsiste o constrangimento ilegal contra o paciente. III - A falta de fundamentação no tocante à denegação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal ofende o princípio da individualização da pena. Precedente. IV - Ordem concedida em parte para que o juiz de primeira instância profira nova decisão quanto à questão” (HC nº 94.990/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/12/08 – grifei). 



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de ofício (RISTF, art. 192) para determinar ao Juízo de primeiro grau que analise motivadamente, com base nas circunstâncias do caso, a possibilidade da substituição da pena do paciente (CP, art. 44). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente